Tribunal: TJMT
Processo: 0002914-38.2008.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002914-38.2008.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AGROPASTORIL TIARAJU SA - CNPJ: 15.363.963/0001-27 (APELADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - CPF: 186.139.779-87 (ADVOGADO), ANDREA SABBAGA DE MELO - CPF: 017.439.559-01 (ADVOGADO), FERNANDO MATHEUS DA SILVA - CPF: 046.992.289-33 (ADVOGADO), JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S A - CNPJ: 08.583.456/0001-33 (APELANTE), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), ORLANDO JOSE PADOVANI - CPF: 074.327.639-68 (APELANTE), MARCO ANTONIO PADOVANI - CPF: 604.631.399-68 (ADVOGADO), VILMA LETICIA PADOVANI - CPF: 940.749.769-00 (APELANTE), CELSO FERNANDES PADOVANI - CPF: 028.607.919-49 (APELANTE), LEOPOLDINA GERALDINA PADOVANI - CPF: 006.089.239-07 (APELANTE), NELSON PADOVANI - CPF: 025.246.519-91 (APELANTE), CARLOS ALBERTO BORTOLOTTO - CPF: 696.340.509-30 (ADVOGADO), SANTINO RUCHINSKI - CPF: 310.336.289-72 (ADVOGADO), ADRIANA TONET - CPF: 943.821.829-72 (ADVOGADO), DIRLEI MARIA PADOVANI - CPF: 025.496.109-62 (APELANTE), CARTORIO UNICO DE NOTAS E ANEXOS - CNPJ: 84.559.152/0001-19 (APELANTE), LEOPOLDINA GERALDINA PADOVANI - CPF: 006.089.239-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO FERNANDES PADOVANI - CPF: 028.607.919-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTORIO UNICO DE NOTAS E ANEXOS - CNPJ: 84.559.152/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C PERDAS DE DANOS – CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA – MÁ-FÉ DO OCUPANTE DO IMÓVEL E DA FORNECEDORA DE ENERGIA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS À PROPRIETÁRIA DO BEM – DANOS MORAIS – AFASTAMENTO – PESSOA JURÍDICA –ABALO À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Demonstrada a má-fé dos ocupantes do imóvel e da empresa fornecedora de energia elétrica quando da constituição de escritura pública de servidão administrativa para fins de instituição de servidão de passagem para instalação de linhas de transmissão, escorreita a sentença que os condena ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, à proprietária do bem.

Apesar de a Súmula n. 227 do STJ, estabelecer que “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social ou reputação abalados pelo ato ilícito, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.
0002914-38.2008.8.11.0046

APELANTES:

ORLANDO JOSÉ PADOVANI E OUTROS

JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

AGROPASTORIL TIARAJU S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos por ORLANDO JOSÉ PADOVANI e OUTROS e por JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da
Ação Anulatória de Escritura Pública com pedido de liminar cumulada com Indenização por Perdas e Dano
ajuizada por AGROPASTORIL TIARAJU S.A. (proc. n.
0002914-38.2008.8.11.0046
), julgou parcialmente procedente o pedido para:

“a
) DECLARAR a nulidade da Escritura Pública de Constituição de Servidão Administrativa de livro no 107, fls. 171, do Tabelionato Figueiredo – Ofício Único de Notas da Comarca de Vilhena/RO.

b) CONDENAR os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente na quantia paga em indenização à família Padovani (requeridos) quando firmada a Escritura Pública de Servidão Administrativa, notadamente o valor de R$ 80.400,00, atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) por mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data do evento danoso e efetivo prejuízo (08/02/2008 - págs. 329/335), a ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

c) CONDENAR os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (08/02/2008 - págs. 329/335), e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença.

d) CONDENAR os Requeridos ao pagamento de honorários que fixo em 20% do valor da condenação, devidamente atualizado, e ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 85, §2o do CPC
”.

ORLANDO JOSÉ PADOVANI e OUTROS, em suas razões, aduzem o exercício regular do direito diante da “
plena legitimidade dos Apelantes em terem figurado e asinado em 08/02/2008 a escritura pública de servidão que tiveram objeto várias matrículas da fazenda Tiaraju, quer seja por força do contrato de compra e venda que lhe conferiu a posse, quer seja pela clausula contratual que lhe deu poderes para receber indenização administrativa ou judicial em caso de desapropriação; quer seja pela escritura publica de compra e venda firmada pela Apelada que teve por objeto a Fazenda Tiaraju
”.

Alegam que “
o negócio entre as familias Padovani e Xavier foi rescindido, porém essa rescisão somente se deu com o trânsito em julgado da ação operado em 25/10/2019, razão pela qual a escritura publica de servidão firmada no ano de 2008 foi ato legitimo, válido e eficaz
”.

Citam que “
não houve nada de irregular ou de má-fé na lavratura da escritura de servidão em outro Estado da Federação como alegou a Apelada, eis que é sabido que não há competência territorial para Tabelião, tornando-se obrigatório apenas que o registro da escritura se dê no cartório da situação do imóvel
”.

Afirmam que “
Não há que se falar em fixação de danos morais no presente caso, haja visto que a escritura pública de servidão foi firmada pelos legitimos possuidores e compradores proprietários das fazendas Santa Carolina e Tiaraju ainda no ano de 1997, sendo que ao tempo da escritura de seridão o negócio não havia sido rescindido
”.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na exordial ou, subsidiariamente, reduzida a condenação fixada a título de danos morais para um patamar equânime e razoável.

JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., em suas razões, aduz que “
a escritura pública de constituição de servidão administrativa foi lavrada dentro dos parâmetros legais, de modo que foi respeitada a situação de fato existente à época de sua elaboração, ou seja, a posse era exercida pelos corequeridos e existiam documentos que comprovavam a sua aquisição, documentos esses válidos na ocasião
”, o que comprova que agiu de boa-fé durante a constituição de servidão.

Afirma que “
não passa de uma “vítima” de um negócio realizado entre a Requerente e os demais Requeridos
”, de modo que “
Imputar a Apelante a obrigação solidária de devolução do valor que os demais requeridos receberam, implica em enriquecimento sem causa, pelo que, a estes deve ser imputada a obrigação de devolver, já que, posteriormente, o negócio firmado com a Requerente foi completamente rescindido
”.

Assevera a inexistência de danos morais indenizáveis, ante a ausência de “
prova de que a honra objetiva da Requerente foi afetada pela situação delineada nos autos
”.

Alega que “
A condenação em danos materiais diz respeito a indenização pela servidão administrativa implantada na propriedade, sendo assim os critérios para a fixação de juros devem ser os estabelecidos no Decreto-lei 3365/41, lei de desapropriação, que, nos termos do artigo 40, regulamenta também a servidão administrativa
”.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que: (i) excluir a condenação ao pagamento de danos materiais ou, ao menos, fixar sua responsabilidade de forma subsidiária; (ii) excluir a condenação ao pagamento de danos morais ou, subsidiariamente, minorar o montante fixados e (iii) fixar os juros sobre os danos materiais nos termos estabelecidos pelo Decreto n. 3.365/41.

Contrarrazões conjunta aos recursos nos Ids. 183732263 e 183732265.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023